Tribunal: TJMT
Processo: 0004477-42.2019.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004477-42.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULESSON BORGES DA SILVA - CPF: 046.386.431-08 (APELANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONIS DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 029.921.261-01 (VÍTIMA), LUIS CARLOS ROSSI - CPF: 867.110.671-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO JOSE SOUSA SENA - CPF: 070.750.423-60 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 555.186.991-15 (ASSISTENTE), JULIMAR LUZ AMORIM (ASSISTENTE), ANDRÉ LUIZ QUIXAMBEIRA (ASSISTENTE), MECIDES DE SOUZA COSTA (ASSISTENTE), MARLENE OSTERMANN (ASSISTENTE), ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 010.019.511-31 (ASSISTENTE), MARCELO REGES SOARES - CPF: 018.661.441-11 (ASSISTENTE), Nilson Jose da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004477-42.2019.8.11.0059

APELANTE: PAULESSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
– VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADES REJEITADAS – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – NOVO JULGAMENTO IMPOSITIVO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO AO RÉU EM JULGAMENTO ANTERIOR – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS SUSTADOS NO
HABEAS CORPUS
–
RECURSO PROVIDO
.

“A
não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade" [...]
(STJ, AgRg no HC 694.209/SC).

“Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções”
(STJ, RHC n. 137.890/CE).

“O artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1a etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia”
(STJ, AgRg no HC n. 705.762/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004477-42.2019.8.11.0059

APELANTE: PAULESSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulesson Borges da Silva, que, após ser submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vitima).

Em suas razões, sustenta que o “
processo é nulo por inobservância do devido processo legal na instrução processual
” (sic), aduzindo que: 1) “
p
or ouvir dizer, a autoridade policial “solucionou o caso” e encontrou um responsável pela morte. Nada de diligências, de investigar o dono da casa, empregador da vítima, que perambulara com a mesma durante todo o dia pelos bares do vilarejo. Muito estranho”
(sic); 2) “
remetidos os autos ao Ministério Público, foi oferecida denúncia em 05.8.2019, com requerimento de prisão, sem a demonstração de que o recorrente seria o autor do disparo e que estaria em fuga (manifestação de Id 135981684 – páginas 05/12)”
(sic); 3) “
sem Paulesson sequer saber que estava sendo investigado, a denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2019 e decretada sua prisão preventiva
” (sic).

Afirma ainda que deve ser reconhecida a “
nulidade do processo, da sentença de pronúncia ao julgamento pelo tribunal do júri
” (sic), pois entende que: 1) “
a acusação formulada em desfavor do recorrente baseia-se exclusivamente nas surreais declarações de Francisco José Sousa Sena, que estava no matagal, longe de Jonis de Souza Rodrigues, fazendo necessidades fisiológicas e disse ter visto e ouvido diálogos entre Jonis e o apelante e também entre Jonis e seu patrão no interior da casa, [que] no decorrer da instrução criminal não foi encontrado no pequeno povoado de Santo Antônio do Fontoura, onde é difícil alguém não ser achado. Não é difícil entender que sequer foi procurado
” (sic); 2) “
a sentença de pronúncia, que além da prova da ocorrência do crime (materialidade), exige a presença de indícios de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime, foi proferida com base no depoimento de policiais que disseram que Francisco disse [...] e no depoimento de Luiz Carlos Rossi, proprietário da “Cerâmica Fontoura”, relatando que um de seus funcionários havia sido morto na edícula de sua residência, por um homem que portava uma arma de fogo”
(sic); 3) “
a estória é tão mirabolante, mas não deixa de ser absurda. Porém, estamos diante de fatos graves, que não poderiam ser tratados de qualquer jeito e levados a júri “para ver no que dava”. Trata-se da liberdade de um pai de família, injustamente acusado da morte de uma pessoa, crime desprezível sob todos os aspectos
” (sic); 4) “
ao indicar o endereço de Francisco José Souza Sena como residente no estado do Piauí, o Ministério Público não diligenciou o suficiente para informar nestes autos que ele está preso desde 09 de fevereiro de 2022 por determinação do Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia-MT (Auto de Prisão em Flagrante 1000158-38.2022.8.11.0017, convertida em preventiva), por homicídio qualificado, apropriação indébita, tráfico de drogas e condutas afins, respondendo à Ação Penal 1000193-95.2022.8.11.0017
” (sic); 5) “
acrescente-se a todos esses absurdos que o Júri Popular foi realizado por videoconferência, na qual são visíveis a dificuldade de comunicação e entendimento dos jurados em relação aos depoimentos das testemunhas, o que flagrantemente cerceou a defesa do Recorrente, agravando ainda mais sua situação
” (sic);

Quanto ao mérito, sustenta que: 1) a condenação contraria a prova dos autos, uma vez que “
nada comprova que o recorrente tenha participado da morte em questão. Conforme se infere destas razões recursais, não há prova do elemento essencial do crime – qual seja, a autoria – motivo pelo qual é imperiosa a cassação do veredito, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
” (sic); 2) deve ser reduzido “
o quantum da pena mediante a retirada das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme autoriza o artigo 593, III, alínea c, §2o, do Código de Processo Penal
” (sic); 3)

“
nada há nos autos que indique a motivação da morte por cobrança de uma dívida, muito menos dívida de drogas
” (sic); 4)
“a superioridade em armas ou forças, por si só, não qualifica, pois não é sempre recurso que dificulta ou impossibilita a defesa. Novamente observado do incoerente depoimento de Francisco Sena na Polícia, que estava longe dos fatos, o assassino teria chegado armado, dialogado com a vítima, ameaçando-a; deu-lhe tempo de pedir algo a outrem e somente depois atirou
” (sic); (Id. 138143667 - pág. 1-37).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
140338695 - pág. 1
-7).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
140822191 - pág. 1-14)
.

O pedido de liminar foi indeferido e a prisão preventiva preservada (Id.
142781650 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004477-42.2019.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO

Não obstante a extensa e confusa argumentação invocada no apelo, as questões sustentadas em preliminar podem ser resumidas às seguintes nulidades: 1) por inobservância do devido processo legal; 2) da sentença de pronúncia, por inexistirem provas da autoria delitiva; 3) por cerceamento do direito de defesa, decorrente da não localização da testemunha Francisco

José Souza Sena; e 4)
da sessão de julgamento no tribunal do júri, porque realizada por videoconferência.

As demais questões suscitadas na prefacial exigem análise minuciosa das provas produzidas e, portanto, serão apreciadas no mérito do apelo.

Não há mácula a ser reconhecida.

A ampla defesa e o contraditório – corolários do devido processo legal – foram estritamente respeitados.

No início da persecução penal, o réu
constituiu advogado
(Id.
135981684 - pág. 104-105), que apresentou a defesa prévia (Id. 135981684 - pág. 110-120).

Posteriormente, ele o substituiu (Id. 135981684 - pág. 142-143), sendo que o novo defensor reiterou o pedido de liberdade provisória (Id. 135981684 - pág. 144-149) e impetrou
habeas corpus
em favor do apelante (Id. 135981684 - pág. 172-181).

Também requereu a substituição de testemunhas anteriormente arroladas, que não foram localizadas no momento da intimação (Id.
135980364 - pág. 1-3); acompanhou a instrução processual, indagando as testemunhas sobre pontos que entendeu pertinentes (Id. 135980391 - pág. 1 a 135980392 - pág. 1), e apresentou as alegações finais (Id. 135980403 - pág. 1 a 135980409 - pág. 1).

O réu foi intimado pessoalmente da sentença de pronúncia e manifestou o desejo de
não
recorrer (Id.
135980421 - pág. 2).

Na fase do art. 422 do CPP, o causídico requereu as providência que entendeu cabíveis, assim como arrolou testemunhas (Id.
135980429 - pág. 1). Em seguida, representou o réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, na qual atuou ativamente (Id. 135980484 - pág. 5).

Em 11-6-2022, substabeleceu, sem reserva de poderes, para o atual defensor (Id. 135980474 - pág. 1-2), que interpôs o apelo.

Como se vê, na tramitação do processo o réu foi acompanhado por advogado de sua confiança, sendo certo que os atos processuais observaram as prescrições legais.

Anoto que, conforme entendimento sedimentado, “
a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade" [...]
(STJ, AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Saliento ainda que eventual discordância do atual advogado com a estratégia adotada pelo antecessor não implica em cerceamento do direito de defesa:

[...] No que concerne à alegada deficiência da defesa do defensor dativo, prevalece no STJ o entendimento no sentido de que a mera discordância dos novos causídicos com eventuais estratégias utilizadas pelos advogados que os precederam não tem o condão de revelar deficiência na atuação anterior, não havendo se falar, portanto, em nulidade. Ademais, nos termos do enunciado n. 523/STF, além de demonstrar efetiva deficiência da defesa, mister se faz a indicação de prejuízo concreto, requisitos não identificados no caso dos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 687.010/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

[...] Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções. [...]
(STJ, RHC n. 137.890/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022).

De toda sorte, não se pode olvidar que
“o artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1a etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 705.762/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

Ademais, necessário consignar que “
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
”
[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

No mesmo sentido, colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de eventuais nulidades na decisão que pronunciou o acusado ou daquelas ocorridas antes dela (STJ, AgRg no HC 574933/MG 2020/0091507-6). [...]
(TJ/MT, N.U 0002734-05.2005.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] A alegação de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação no acolhimento das qualificadoras do motivo fútil [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria. [...]
(TJ/MT, N.U 0003750-44.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

Também não identifico cerceamento do direito de defesa, decorrente da não localização de Francisco

José Souza Sena, para que fosse ouvido em plenário.

De proêmio, anoto que se tratava de
testemunha comum
, pois, na fase do art. 422 do CPP, a defesa ‘ratificou o rol apresentado pelo Ministério Público’, além de arrolar outra de seu interesse (Id. 135980429 - pág. 1).

Ao reverso do alegado, os autos demonstram que o MP não envidou esforços na tentativa de localizá-lo.

A partir das informações obtidas em seus bancos de dados, forneceu ao juízo o paradeiro dela, o que ensejou a expedição de carta precatória para a Comarca de Altos-PI, conforme demonstra a documentação acostada nos Ids. 135980435 - pág. 1-2, 135980455 - pág. 1, 135980459 - pág. 1, 135980471 - pág. 3 e 19.

Por outro lado, a defesa não adotou nenhuma providência no intuito de localizá-lo.

Em razão de Francisco não ser encontrado, constou em ata que “
as partes desistiram da oitiva
”, sendo o pleito homologado em plenário (Id. 135980484 - pág. 12).

Embora a defesa aponte que Francisco encontra-se preso na comarca de São Félix do Araguaia-MT desde 9 de fevereiro de 2022, certo é que não informou o juízo no tempo oportuno.

De toda sorte, a desistência formalizada pelas partes na sessão de julgamento afasta a ocorrência de cerceamento do direito de defesa:

[...] Se houve desistência formal da oitiva da testemunha comum da acusação e da defesa, cuja deliberação encontra-se em Termo assinado tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo douto advogado do réu, ainda que não conste o áudio do referido ato solene, inexiste cerceamento de defesa; [...]
(TJ/MT, N.U 0003468-19.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

.

[...] A não ouvida de uma testemunha comum das partes não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que, houve a desistência expressa pela acusação e tácita pela defesa técnica que assistia o recorrente [...]
(TJ/MT, N.U 0000501-27.2013.8.11.0030, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).

O fato de a sessão de julgamento ocorrer de maneira hibrida, por si só, não enseja sua nulidade.

Ao confrontar as gravações do ato não se identifica falha significativa.

As pequenas inconsistências, ocasionadas pela baixa qualidade da conexão de internet, não interferiram no julgamento.

Nesses momentos, as perguntas eram refeitas e as respostas esclarecidas, tanto que nenhuma
irresignação foi registrada em ata (Id.
135980484 - pág. 1-13).

Ademais, todas as garantias asseguradas ao réu foram preservadas no julgamento popular.

Destarte, não há falar em nulidade. Confira-se:

[...] As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC no 73112/MG; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG; TJMT, NU 0001374-35.2002.8.11.0055). A sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, ou seja, composta por atos presenciais e videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do coronavírus no interior do estabelecimento prisional, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia. O emprego de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o). O apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 0007187-25.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

[...] Eventuais nulidades ocorridas durante a sessão do Júri devem ser arguidas “logo depois de ocorrerem”, mediante protesto registrado na ata do julgamento, sob pena de preclusão (CPP, art. 571, VIII). Constando da ata de sessão do Júri apenas a menção de pequenas falhas na conexão da internet durante os debates orais da Defesa, que foram imediatamente sanadas [com acréscimo de tempo na fala do advogado], e não restando evidenciados eventuais prejuízos à defesa técnica, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa. [...]
(N.U 0001374-35.2002.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou a Paulesson Borges da Silva o crime de homicídio qualificado cometido contra Jonis de Souza Rodrigues, ocorrido em 16-6-2019, por volta das 21h20min, no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, Município de São José do Xingu.

Segundo descreveu a exordial, o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de dívida de drogas.

Além disso, constou que a vítima
“foi atingida por um disparo de arma de fogo, a queima roupa, em seu rosto, dificultando esboçar qualquer meio de defesa
” (sic) (Id. 135981684 - pág. 1-4).

Após ser submetido ao Tribunal Popular, Paulesson foi
condenado
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado (Id. 135980472 - pág. 1-6).

Esquadrinho as provas nas quais os jurados firmaram suas convicções.

Na fase inquisitorial, este é o depoimento de Francisco José Sousa Sena:

Que estava na casa de um amigo jogando sinuca; Que ficou lá até umas 17:30horas; Que foi para casa tomar banho e ficou na área onde ocorreu o homicídio vendo vídeos na internet; Que por volta das 19:00horas chegaram Luiz Carlos e Jonis; Que o Juiz Carlos foi dormir; Que ficou conversando com Jonis uns cinco minutos; Que foi no mato faze necessidades fisiológicas;
Que viu Paulesson Borges da Silva chegando em uma moto Bros Preta, com um revólver na mão; Que viu Paulesson pegando o Jonis pelo braço dizendo “se não me pagar eu vou te matar
”;
Que o Paulesson levou o Jonis para outra casa: Que o Jonis bateu na janela e acordou o senhor Luiz Carlos para pedir R$ 170,00; Que na hora o Jonis não disse para que era o dinheiro, Que sempre o Paulesson estava ao lado do Jonis armado e ameaçando que iria matar ele; Que o Paulesson ia saindo, mas retornou e disse: “quer saber, não vou dar viagem perdida”, retornou e deu um tiro a queima roupa no olho de Jonis
; Que o Paulesson saiu, montou na moto e foi embora. Que após o Paulesson sair foi até a varanda onde aconteceu o crime e segurou na mão do Jonis até ele morrer [...]
(Id.
135981684 - pág. 19 e 135981684 - pág. 66).

Luiz Carlos Rossi – proprietário da cerâmica onde a vítima foi morta – contou que no dia dos fatos, Jonis bateu na janela de seu quarto e “
pediu para arrumar R$ 170,00 emprestado, para descontar do pagamento
”; como não tinha o dinheiro naquele momento o avisou que a quantia seria providenciada no dia seguinte. Quando se deitou percebeu “
uma luz acessa a cozinha, pegou uma faca, foi verificar, viu a porta aberta e um rapaz com um revólver na mão, cor prata”,
que não conseguiu identificar.

Em seguida, voltou correndo para o quarto,
“fechou a porta e ouviu o disparo
,
o barulho de uma moto saindo e o Francisco gritando, abriu a porta dos fundos, acendeu a luz da varanda e viu o corpo de Jonis caído com muito sangue próximo a cabeça
” (Id.
135981684 - pág. 17 e 135981684 - pág. 65).

Rogério Cavalcante de Souza e Marcelo Reges Soares confirmaram que Luiz Carlos comunicou o crime a PM (Id.
135981684 - pág. 21-22).

Livia Pereira Fernandes disse que não presenciou o homicídio; “
contudo, todos apontam Paulesson como o suspeito do homicídio
” (Id.
135981684 - pág. 23-24).

Paulesson foi qualificado indiretamente, pois não foi localizado (Id.
135981684 - pág. 39).

Na fase de formação da culpa, Rogério Cavalcante de Souza declarou:

MP: O que você pode nos contar do assassinato da vítima Jones de Souza?

T: No dia, o comunicante compareceu no destacamento informando desse ocorrido, aí de pronto a gente foi até o local, chegou lá a gente constatou os fatos, aí eu indaguei ele, o comunicante, que no caso era o proprietário da cerâmica, esse rapaz trabalhava na cerâmica, ele falou que a vítima havia batido na porta da casa dele, na janela [...], e solicitou dele uma quantia emprestada de R$ 170,00 (cento e setenta reais), aí ele falou: “oh, eu não tenho esse dinheiro em mãos para emprestar”, aí ele disse que quando abriu a porta, a janela, viu o rapaz suspeito, só que não conseguiu identificar; quando ele falou que não tinha o dinheiro, a vítima caminhou em direção à edícula da residência e o suspeito foi atrás;
tem uma testemunha, quando nós chegamos no local ele não estava lá, depois do ocorrido ele assustou, ficou com medo e correu para a casa de uma amiga, só que essa testemunha nos afirmou que estava lá atrás de alguns arbustos, aí viu nitidamente o suspeito Paulesson desferir um disparo em desfavor da vítima, indo acertar o rosto dele
.

MP: O senhor já havia conhecido o Paulesson, ele é conhecido no meio policial?

T: Sim, ele já tem algumas ocorrências aqui, uma vez a gente pegou ele com uma quantia de substância análoga a entorpecente
.

MP: O Paulesson você sabe de algum episódio que envolvesse violência desse tipo?

T: Não, assim, essa questão de homicídio não, teve depois um acidente, mas aí foi acidente de moto, a gente não pode nem dizer também se procede ou não, a pessoa que estava com ele veio a óbito, mas aí a gente não...

MP: Mas vocês chegaram a ouvir essa testemunha ocular do fato ou só ouviu do proprietário?

T: Nós ouvimos do proprietário e essa testemunha também, nós fomos na casa dessa amiga dele, que ele estava lá bastante assustado, aí ele nos informou que viu tudinho o ocorrido.

MP: Ele reconheceu o Paulesson então no caso?

T: Sim senhor, ele disse que deu para ver, reconhecer perfeitamente
.

[...]

Defesa: [...] ele foi lá no local, se ele foi no local do fato, ele viu o corpo da vítima lá?

T: Sim, quando nós chegamos o corpo da vítima estava lá sobre o solo.

Defesa: Agora te pergunto Rogério, ele estava próximo da casa ou distante da casa?

T: Próximo, estava na edícula, aos fundos
.

Defesa: Lá era iluminado?

T: Olha, quando nós chegamos não estava iluminado não, entendeu?, quando nós chegamos estava bem escuro.

Defesa: Mas lá tem iluminação externa ou só a iluminação interna da residência?

T: Lá só tem a da casa, os postes mesmos... Porque lá, na verdade, é meio afastado do perímetro urbano aqui, do distrito, só que tem energia na casa.

Defesa: Mas quando você chegou [...], lá estava escuro?

T: Estava escuro, só que quando nós chegamos eu lembro muito bem que tinha acabado a energia, então estava um breu na verdade, estava bem escuro, só que na hora do ocorrido, eu não sei afirmar para o senhor se estava sem energia.

Defesa: Agora, lá nessa residência, você tem condições de explicar se uma aproximação de quantos metros o corpo estava retirado da residência, dessa edícula que você disse aí?

T: É, o corpo estava na edícula, né?, aos fundos, é uma...Mas é questão de cinco, seis metros, é uma parte, vamos dizer assim, da casa lá, uma área, vamos dizer assim, uma área dos fundos,

Defesa: E você sabe se tinha gente lá nessa área, nesse local, nessa residência, você ficou sabendo se tinha alguém lá [...]?

T: O rapaz, a testemunha estava para o lado de fora da residência, estava atrás de alguns arbustos, sendo ele estava fazendo necessidade fisiológica, aí ele viu nitidamente, estava próximo, segundo ele, estava bem próximo e viu o ocorrido, e aí, segundo ele, após ter desferido esse disparo, ele pegou uma motocicleta o suspeito e saiu, tomando rumo ignorado.

Defesa: Agora, o dono da cerâmica, Luiz Carlos, parece o senhor Luiz Carlos Rossi?

T: Isso.

Defesa: Você conversou com ele?

T: Conversei.

Defesa: Ele chegou a afirmar que foi o Paulesson que seria o autor desse crime ou ele não sabe, não sabia informar?

T: Ele disse que viu, mas não conseguiu identificar, só viu que ele estava com uma arma curta, uma arma de inox, ele conseguiu ver pelo fato de ser inox, mas ele não conseguiu identificar o suspeito, o suspeito foi a testemunha.

Defesa: Agora o Luiz Carlos, que não conseguiu identificar, ele não estava no terreiro lá onde aconteceu, ele estava dentro de qual casa, da casa da frente ou da casa do fundo?

T: Ele estava na frente.

Defesa: É?

T: É, ele disse que estava na frente, porque o companheiro, funcionário dele, bateu na janela, né?, aí quando ele foi abrir a porta para conversar com ele, viu o suspeito, só que não conseguiu identificar; de imediato a vítima caminhou em direção à edícula e o suspeito foi atrás.

Defesa: E o outro estava no mato, estava de trás de umas árvores lá, isso, essa testemunha?

T: Isso.

Defesa: Agora você pode informar, você deve ter visto essas árvores, essas árvores eram perto ou eram bem distantes do local?

T: Não, próximo tinha, realmente tinha, na verdade lá é tipo uma posse, saiu ali da casa, o terreiro ali é só mato.

Defesa: Na verdade ele estava no mato, não era atrás de uma árvore, estava de trás de muitas árvores [...]?

T: Lá é tipo um cerradinho.

[...]
(Id.
135980359 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de Marcelo Reges Soares auxiliou na compreensão do caso:

MP: O que você pode nos contar sobre o assassinato do Jones, em tese cometido pelo Paulesson, foram vocês que atenderam o chamado?

T: Sim senhor, a gente estava de plantão, era noite já, aí o comunicante, que era o dono do estabelecimento onde a vítima trabalhava, nos procurou para relatar sobre esse fato que tinha ocorrido, que o rapaz tinha dado tiro no outro lá, o rapaz aparentemente estava [...].

MP: Além disso, vocês chegaram a encontrar a arma do crime, algo do tipo?

T: Não senhor, quando a gente chegou no local o suspeito já tinha foragido, estava só a vítima mesmo no chão, não tinha ninguém, só estava a vítima mesmo no chão, todo mundo que estava lá fugiu, o suspeito tinha fugido também, a gente não sabia para onde ele tinha ido, fizemos buscas, mas não encontramos ele.

MP: Quando a informação... Acredito que era patrão da vítima, você recorda de algum detalhe, ele disse que havia sido o Paulesson ou algo do tipo?

T: O que comunicou, que era patrão da vítima mesmo, ele nos relatou o seguinte, que não conseguiu identificar o suspeito, porque estava à noite e escuro, mas que o funcionário dele, esse que depois a gente encontrou ele, algumas horas depois, é que tinha visto toda a ação e conhecia também o suspeito
, mas o comunicante mesmo nos disse que não chegou a ver nitidamente o rosto, só a fisionomia mesmo, que era mais... Meia altura, só isso, não conseguiu identificar não.

MP: O comunicante comentou sobre algo estanho entre a vítima e outra pessoa, algo do tipo, algum comportamento fora do comum?

T: Ele comunicou sim, que ele conseguiu enxergar a arma na mão do outro rapaz, que estava acompanhando o funcionário dele, ele percebeu que o rapaz portava uma arma na mão, ele não soube dizer a arma, mas disse que brilhava, uma arma que brilhava, uma arma de fogo, segundo ele.

[...]

Defesa: Então, o dono da cerâmica, o patrão da vítima era o senhor Rossi ou Russi, que era dono da cerâmica, e foi ele que foi lá comunicar para vocês o fato, ele confessou para você que viu a arma brilhando na mão do cara, mas não viu o rosto e não tem condições de dizer quem é que era, você reafirma isso?

T: Positivo, no momento ele disse que estava à noite, ele não conseguiu ver o rosto do suspeito, ele percebeu só o porte físico dele, que era magro, meia altura, e que ele portava uma arma de fogo na mão, mas ele, o comunicante, disse que não conseguiu identificar o rosto da pessoa.

Defesa: Tá, esse funcionário, esse outro funcionário que vocês diligenciaram para encontrar ele, vocês encontraram, o que esse camarada falou para vocês, esse outro que era funcionário?

T: Ah sim, esse outro funcionário fugiu do local, segundo ele relata, a gente encontrou na residência, em uma outra residência longe do local, ele relata que ele estava lá, viu quando o suspeito chegou com a arma, cobrando uma divida do rapaz, e que era corriqueiro eles usarem drogas juntos lá, assim, que usavam drogas juntos, ele e esse que é a vítima, aí quando ele viu que o rapaz estava com a arma, que levou a arma para atirar, ele correu para o mato, segundo ele correu para o mato e se escondeu, com medo de ele ser alvejado também, né?, por disparo de arma de fogo.

Defesa: Mas ele não disse para você o nome de quem era essa pessoa que estava com a arma, ele não chegou a mencionar, declinar o nome para vocês não?

T: Quando a gente encontrou ele estava muito nervoso, aí conduzimos ele para o quartel para fazer o BO, aí quando chegou lá ele falou, falou sim que conhecia, era o Paulesson que tinha dívida com esse rapaz, tinha comprado droga, a vítima comprou droga do Paulesson e não pagou, mas ele conhecia sim, ele chegou a citar o nome do suspeito sim.

Defesa: Tá, e a respeito do Paulesson, você foi policial lá, ele era mesmo pessoa envolvida com esse tipo de conversa, de droga, ou você não sabe?

T: Sim, a gente tinha bastante conhecimento sobre a índole dele, até não foi o primeiro crime que ele está suspeito de estar envolvido, já teve outros crimes que ele é suspeito também, que está envolvido, a gente sabia que ele era... Mexia com tráfico de drogas, até a gente já abordou várias vezes para procurar droga, só que nunca foi encontrado, né?, só que ele era sim conhecido das guarnições lá que trabalhavam como sendo traficante mesmo da região.

Defesa: Teve uma vez Marcelo que ele foi preso lá no povoado, você participou dessa prisão dele?

T: Não senhor, na época que ele foi preso ainda não trabalhava lá, fiquei sabendo por alto que ele foi preso uma época, mas eu não sei como foi, porque nessa época eu era lotado em outra cidade, não trabalhava lá nessa época.

Defesa: Tá certo, agora a vítima também era só usuário ou traficava também, você tem alguma informação?

T: As informações que eu tenho sobre essa situação relatada aí, ‘foi’ testemunhas mesmo que me relataram, que ele era usuário, que ele não vendia, ele só comprava para usar mesmo, trabalha lá na olaria e o dinheiro que ele pegava comprava para usar, até então, a informação que tenho dele é só as testemunhas que deram, que ele não era traficante, era usuário mesmo de droga somente.

Defesa: Você foi lá no local após o fato, você foi?

T: Sim, a partir do momento que fui comunicado a gente deslocou, a guarnição já deslocou para o local, chegando lá, ao identificar o óbito, a gente preservou o local e esperou a chegada da Politec e da Polícia Civil.

Defesa: Lá era realmente local escuro, não tinha energia, não tinha nada, né?, então era escuro mesmo?

T: O local lá é bem grande, é uma olaria bem grande e ao redor da casa... Na casa mesmo tinha energia, tinham as luzes na casa, mas ao redor é bem escuro, ao redor da casa é bem escuro mesmo, que é mato, é bem afastado da cidade, é um pouco afastado, não é muito, é um espaço muito grande, não tem iluminação tudo não, é bem escuro lá mesmo.

Defesa: Agora esse rapaz que você disse que revelou que era ele, ele disse que viu que era o Paulesson, ele estava no local [...], estava no local?

T: Sim, ele comunicou que eles eram amigos de serviço, ele estava no local quando o Paulesson chegou, aí o Paulesson cobrou a divida dele, e foram conversar com rapaz que é o comunicante, que é dono da olaria, para ver se ele arrumava o dinheiro para ele pagar essa dívida, assim esse rapaz que viu esse Paulesson me disse, aí, quando os dois ‘voltou’, os dois foram lá dentro e voltaram, quando voltaram para conversar lá, aí diz que o rapaz já sacou a arma, apontou, quando ele apontou a arma para esse, para a vítima, ele correu para o mato, com medo de acontecer alguma coisa com ele também, ele relatou isso para a gente.
[...] (
Id.
135980359 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

José Peixoto Alencar assim descreveu a investigação:

MP: O que você pode nos falar sobre o assassinato do Jonis de Souza Rodrigues?

T: Bom, esse assassinato ocorreu no distrito do Fontoura, que pertence à cidade de São José do Xingu; quando a gente foi acionado pela polícia na data do fato, a gente chegou no local, a gente apurando ali [...], a gente conseguiu chegar que o Paulesson teria ido até a vítima e cobrado dinheiro, que a vítima também estava junto com outra pessoa em um bar e que eles deslocaram do bar até o local do fato junto, então aí a gente saiu em diligência, no mesmo dia mesmo, atrás dessa testemunha que teria visto o que ocorre, aí ele falou para a gente que o Paulesson foi lá, primeiramente ameaçou, aí disse que depois voltou logo em seguida e deu um disparo com a arma de fogo, que pegou na vítima e ela veio a óbito.

MP: Então o assassinato foi por conta, o motivo foi uma dívida?

T: Foi uma dívida por droga.

MP: Ah, por droga?

T: Foi.

MP: O Paulesson é conhecido por tráfico na cidade?

T: Sim, ele já foi detido já por tráfico o Paulesson
.

MP: Tá certo e o Paulesson já tinha algum histórico de violência ou foi a primeira vez que houve um incidente desse tipo?

T: Ele tem outro [...] de homicídio que ele também participou, agora eu não estou mais na cidade de São José do Xingu, fui para a cidade de Confressa, aí não sei como está esse outro inquérito, que ele segurou ou ele ajudou um primo dele a também cometer um homicídio lá no distrito de Fontoura.

MP: E o senhor se recorda o nome da testemunha que estava no bar junto com o Paulesson e o Joni?

T: Não me recordo nome.

[...]

Defesa: Nós gostaríamos que a testemunha esclarecesse para o processo, o senhor não presenciou nada, né?

T: Não [...], investiguei o caso, a gente chegou no ocorrido já teria ocorrido, aí a gente foi, investigou.

Defesa: Tá, agora você foi ao local, você disse que foi atrás de uma pessoa que tinha saído com a vítima lá no boteco onde eles estavam, você encontrou essa pessoa e ela te relatou porque aconteceu isso?

T: Sim, primeiramente, a primeira pergunta, eu fui no local à noite, a gente chegou lá a base de meia-noite, a gente no mesmo dia, quero dizer, no mesmo período noturno, a gente conseguiu conversar com essa testemunha; a gente até no outro dia foi lá, intimou ela para comparecer à delegacia.

Defesa: O senhor como militar lá no local dos fatos na época, o senhor já disse aí o problema do Paulesson envolvido em um outro caso, mas o senhor se lembra o nome dessa vítima desse outro caso?

T: Olha, é muito inquérito, eu hoje estou em outra delegacia, não estou mais nessa delegacia, eu não lembro nome de vítima, não posso falar isso agora para o senhor, mas posso pesquisar e passar para o senhor, é só buscar no inquérito.

Defesa; Estou te perguntando por que eu puxei as coisas dele, todas as ações, os ilícitos cometidos lá naquela curutela vêm para a comarca de Porto Alegre, eu tive o cuidado de olhar isso e só encontrei dois casos, um deles você já confirmou, que foi preso, detido um dia por negócio de droga, diz que ele tinha dispensado uma droga [...], então tem menção desse fato e desse fato que nós estamos tratando agora nesse momento, outros eu não encontrei, então é por isso que eu perguntei se o senhor sabia o nome da vítima, porque não achei esse processo, mas tá bom, vamos para o que nos interessa, você conheceu o Paulesson lá no Santo Antônio?

T: Não, eu conheci ele quando foi preso pela Polícia Militar por posse, se não me falhe a memória agora, acho que foi cento e uma cabeça de pedra, base, análoga à cocaína.

Defesa: Quer dizer que tudo o que você está sabendo, as suas informações, é mais, você ouviu os comentários, do fato você só teve a participação para ouvir essa testemunha, e você ouviu o depoimento dela?

T: Sim, a gente ouviu comentário, a gente investigou a situação.

Defesa: Eu pergunto, se você chegou ouvir, acompanhar o depoimento daquela pessoa que você saiu em diligência para inteirar do assunto?

T: Sim.

Defesa: Você participou lá?

T: Sim.

Defesa: E ela reafirmou que foi ele o autor desse disparo?

T: Sim, afirmou para a gente.

Defesa: Tá, depois que aconteceu isso você permaneceu no local por certo tempo, você teve conhecimento de outras coisas do Paulesson, [...] que era ligado a esse tipo de coisa ou você nunca ouviu falar nada dele mais?

T: A gente sempre soube que ele estava envolvido com tráfico de drogas, a gente sempre investigou ele por tráfico.

Defesa: Tá bom, o outro rapaz também era envolvido com droga, a vítima, você sabe se ele é envolvido com drogas também?

T: Usuário de drogas
.

Defesa: E você ouviu falar que a dívida era por causa de droga, a dívida que originou a morte dele era dívida de tráfico de drogas, era isso que ouviu falar também?

T: Sim senhor. [...]
(Id.
135980359 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Nilson José da Silva confirmou que o crime foi presenciado por uma testemunha que estava próxima ao local e que ela apontou o réu como autor do disparo (Id.
135980359 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Luiz Carlos Rossi forneceu detalhes importantes do acontecido:

MP: O que o senhor se recorda dos fatos?

T: Olha, eu vou falar o que aconteceu, eu não lembro bem o dia que foi o acontecido, mas no dia, no domingo, na parte da manhã, eu e o Jonis, ele foi lá na minha casa, nós ‘morava perto’, é um cômodo assim que ele ficava, eu ficava na casa, cerca de vinte metros [...], tomamos café, aí eu chamei ele para ir em um posto, que tinha um torneio lá, [...], eu e ele fomos [...] que tinha lá [...], um amigo nosso que frequentava lá também, chegamos lá, almoçamos, brincamos demais o dia inteiro, ele assim, quietinho no cantinho dele [...], nesse dia ele não bebeu nada [...], aí quando deu em torno de seis e meia da tarde, foi escurecendo assim, eu chamei ele: “Jonis vamos embora”, “vamos”, e foi, fomos embora [...], chegamos em casa,
ficou na varanda da minha casa conversando, eu, ele e o outro companheiro, o Francisco
, nós ‘ficou’ lá conversando, aí chegou um cara de moto, chegou lá, aí cobrou ele, não sei o que era [...], aí ficou por ali, quando deu a faixa de umas sete e meia, oito horas da noite, eu falei para eles: “vou deitar, estou cansado, que amanhã é segunda-feira, amanhã tenho que trabalhar”, estava o Jonis e estava o outro, Francisco, na varanda; aí beleza [...],
fui para o meu quarto, deitei, estou dormindo, [...], deitei, estou dormindo, estava cansado, aí nisso bateu na minha janela, mas bateu com muita força, muita força mesmo, bateu, acordei assustado
, bem assustado, aí chamou, me chamou pelo nome, o Joni me chamava de Gaúcho [...], aí eu não liguei a luz,
só abri a janela, eu vi o Jonis assim, “que foi moço, uma hora dessas”, ele falou bem assim para mim: “você não me arruma cento e setenta ‘real’”, me adianta que na outra quinzena eu te pago, “oh Jonis, até te arrumar eu podia te arrumar, não tenho dinheiro aqui, você sabe que eu não carrego, o que você quer com dinheiro uma hora dessas
”, “é para mim ver um negócio”, ele não me falou o que era, “não deixa para amanhã” [...], não beleza, [...], “será que você arruma amanha para mim até dez horas da manhã” “[...] vou ali na loja de material de construção, tem o caixa eletrônico, vou lá e saco, tem esse dinheiro lá [...]”, tá bom, no que eu fui deitar ele bateu de novo, “uai, que foi Jonis, deixa eu dormi”, “não, se você não me arrumar esse dinheiro até dez horas da manhã, você me arruma em tijolo”, “não, tijolo se você quiser pode pegar agora, pode pega, não tem problema, pode pegar até hoje”, “não, amanhã cedo então” [...], eu simplesmente fechei a janela e voltei para dormir, no que eu deitei para dormir [...],
eu olhei por debaixo da porta e a luz do salão estava ligado, eu falei: “uai, será que tem alguém aqui” [...], eu levantei, não liguei a luz do meu quarto, tinha uma faca lá no meu quarto eu peguei a faca, botei aqui na cintura e sai, [...] está querendo roubar
aqui, no que eu abri a porta [...] eu vi [...], mais ou menos uns dez centímetros aberto, aí pensei: “tem gente lá [...], tranquei tudo”, aí eu fui lá fora,
no que eu abri a porta eu deparei de frente com um cara com um revólver na mão, aí essa cara falou para mim: “essa faca aí na cintura” [...], só lembro que puxei a faca e corri, quando [...], fiquei quietinho lá dentro
,
só assim ‘pá’
, aí eu gritei: “quem está aí querendo assustar nós”, [...], aí na hora que passou cinco minutos escutei uma moto saindo, aí sai lá fora,
nessa hora que saiu essa moto o outro rapaz, Francisco, começou a gritar, gritar me chamando [...], deparei com o Jonis caído no chão [...], perto dele só falou assim: “não deixa eu morrer
” [...], nós foi atrás da polícia [...], aí nos pegamos e ligamos ‘a luz’ da casa tudo, eu peguei meu caminhão e fomos atrás da polícia, contou tudo o que tinha acontecido o fato, aí veio a polícia [...], todo o procedimento, chegou a Politec [...], intimou eu e o outro rapaz, fomos lá, demos depoimento, tudo certinho [...].

[...]

MP: O senhor chegou a falar com o senhor Francisco depois, o senhor soube por que o Jonis teria morrido?

T: Depois o Francisco me falou, está há mais tempo com nós, ficou mais um tempo mais eu, depois vendeu lá e eu vim embora, mas nós ‘conversou’ muito, conversei com ele [...].

MP: E o que ele disse para o senhor?

T: Particularmente para mim ele não falou a coisa, ele deu o depoimento lá [...], se brigaram na rua, se aprontaram, o que o Jonis tem coisa de errado? É mulher?, porque coisa para acontecer pode ser mulher, [...], “não, não [...]”, para mim pessoalmente, aí fomos dar depoimento de novo.

MP: Senhor Luiz Carlos, Francisco chegou a falar para o senhor quem estava com ele na hora, quem estava com o Jonis na hora do acontecido, quem era a pessoa que estava na moto ?

T: Ele falou para mim que tinha um rapaz moreno com ele, chegou lá de moto para cobrar não sei o que, negócio deles lá, falou que tinha, foram lá para casa, falou que tinha um rapaz, não sei o que aconteceu entre eles, se pegou, foi lá no quarto dele, o Jonis estava dormindo lá, chamou Jonis, chamou, conversou com ele [...], aí esse [...] não fala o que eles ‘conversou’,
mas fala que era coisa de uma dívida, não sei que divida.

MP: O senhor sabe dizer se o Jonis tinha algum envolvimento com drogas, alguma coisa, tinha algum tipo de vício?

T: [...], muito trabalhador, assim com nós muito respeitador [...], com bebida sim [...].

MP: Depois os policiais chegaram a conversar com o senhor, quem falou mais, o senhor chegou a falar alguma coisa para os policiais, ou mais alguma coisa na delegacia, os policiais chegaram a dizer quem seria o suspeito e como eles chegaram até o suspeito?

T: No caso pediram se eu não conhecia o cara, eu vi o cara, era um cara moreno, baixo, de camisa cavada [...], hora que eu abri a porta, só que eu estava no claro e o rapaz estava no escuro, estava com o revolver na mão, aí eu não [...], rapidamente voltei para trás, voltei pra trás rapidamente, fechei a porta e desliguei a luz, eu fiquei com medo, né? [...], aí entrei ‘para dentro’ e fechei a porta, aí não sei dizer para você é fulano de tal, só sei as características.

MP: Pelas características parece alguém que está aqui nessa audiência?

T: Para mim parece que é, mas não vou garantir que é, assim do vulto que eu vi, entendeu?, não posso garantir para o senhor

MP: E essa pessoa que parece quem é, o senhor sabe descrever?

T: [...].

MP: Não, a pessoa que parece, quem é a pessoa que parece, essa foi minha pergunta, dos que estão presentes aqui?

T: Não, não sei descrever quem é.

MP: Esta vestido de que cor de camisa, está de gravata?

T: Não, estava só com uma camisa cavada e short.

MP: Não, agora, nesse momento?

T: Está com a camisa branca [a testemunha indica o réu].

MP: Era a pessoa que parecia?

T: Isso.

[...]

Defesa: [...] você conhecia o acusado aí, ele morava lá no povoado [...], você conhecia ele lá?

T: Conhecia ele de vista, de passar lá [...].

[...]

Defesa: Essa pessoa que estava lá de camiseta cavada tinha alguma tatuagem na parte que não era tampada, tinha?

T: Não dá, não deu para mim descrever porque essa pessoa estava mais no escuro, eu estava na luz, eu sai assim, o senhor sabe aquele vulto, ele estava no escuro, estava para o lado de fora e meio longe de mim, uns três, quatro metros, e eu estava no claro, na hora que eu abri a porta eu fiquei no claro, na luz, mais no reflexo [...].

[...]

Defesa: Se essa pessoa, o acusado aí, Paulesson, tivesse no claro lá perto de sua casa, você teria condição de reconhecer ele?

T: No claro sim, porque eu conhecia ele, assim de ver lá rua sabia que era ele, conhecia ele de ver lá.

Defesa: Quer dizer que a pessoa que você viu lá na hora que aconteceu o fato, você não tem condições de afirmar que é o Paulesson?

T: Não, na hora do fato lá eu não vi ele lá, na hora do fato eu já estava para dentro, com a luz desligada, aconteceu no escuro, lá atrás.

Defesa: Agora, você viu o Paulesson naquele dia lá no povoado, tem lembrança disso, viu?

T: [...] ele estava junto com nós lá.

Defesa: Você tem conhecimento ou ouviu falar que ele tinha algum negócio com a vítima, Jonis, você ouviu falar isso, te contou que devia para ele?

T: Não.

Defesa: O Jonis te contou?

T: Não, inclusive até o Jonis estava no dia da brincadeira lá, ele não falou nada lá, eu não tinha conhecimento que eles tinham algum negócio entre eles dois.

Defesa: Lá no dia então o Paulesson estava com vocês também?

T: Estava, o Paulesson chegou lá, brincou um pouquinho lá e foi embora, ele não ficou muito tempo que eu lembro, nós ‘brincou’ lá, era até um torneiozinho, nós ‘brincou’ lá e ele logo se ausentou [...], normal, a coisa normal.

Defesa: Quer dizer que durante aquele tempo que ele esteve lá com vocês, você não notou nenhuma animosidade, nada, estava tudo normalmente?

T: Para mim estava tudo normal, ele brincou com nós [...].

Defesa: No processo fala que esse fato aconteceu por volta de sete e meia e você diz que já estava dormindo, foi mais tarde ou foi nesse horário mesmo?

T: Não, eu fui me deitar, quando eu levantei que estavam batendo na porta, aí eu falo em torno... Não tenho horário certo, em torno de oito, oito e pouco, igual falei, não tenho horário certo, eu fui me deitar no domingo à tarde, de noite, já escuro, quando eu acordei batendo na porta, agora o horário exato não consigo decifrar para o senhor, só sei que foi domingo à noite, no caso já tinha até dormido um sono.

Defesa: Lá onde era a cerâmica, onde vocês moravam, onde aconteceu o fato, tem iluminação pública ou é local escuro?

T: Não, tem até uma altura, lá dentro mesmo não tem não, chega até uma altura da rua quase chegando lá dentro [...], para dentro ali é só nossa mesmo.

Defesa: Você lembra se teve algum movimento de carro ou de moto lá naquele momento, lembra disso, se teve ou não?

T: Naquele momento eu só lembro que teve movimento de moto depois do tiro, depois que aconteceu o tiro, alguns segundinhos, eu escutei uma moto saindo lá do fundo, eu escutei lá dentro.

Defesa: Muito após o tiro ou na hora do tiro?

T: Não, depois do tiro, uns minutinhos depois, prazo de pouco tempo, prazo de segundo.

Defesa: Você não viu quem é que estava com essa moto [...]?

T: Não, não, eu estava lá dentro com as portas tudo trancada, na hora que eu até parei, entrei ‘para dentro’ e desliguei a luz, eu fiquei dentro com a porta trancada, eu só abri a porta a partir que o outro rapaz começou a gritar e chamar.

Defesa: Eu vou te fazer uma pergunta que parece que o Tiago te perguntou sobre o envolvimento do Jonis com droga, se ele usava ou se ele traficava, você não sabe disso ou sabe de alguma coisa?

T: Não, o Jonis, eu sei que o Jonis, de droga não sei se ele mexia, se ele fazia alguma coisa, só sei que ele bebia [...].

Defesa: Quando ele foi te pedir dinheiro emprestado, cento e setenta, ele falou que era para pagar uma dívida, mas falou para quem que era essa divida?

T: Eu procurei para ele: “moço o que é que você quer com dinheiro hora dessas”, porque eu tinha comigo, eu achei que naquele domingo eu tinha dormido, não sei quanto tempo tinha dormido já, eu achei que já era tarde, aí ele falou: “não, para mim pagar uma conta ali
”,
eu falei: “mas hoje, deixa para amanhã, amanhã arrumo, hoje uma hora dessas”, ele falou: “não, beleza então”, ele não falou o que era, vou pagar um mercado, vou pagar um boteco, não, ele não decifrou o que era
. [...]
(Id.
135980393 - pág. 1 – relatório de mídias).

Maria José de Souza Andrade disse que Jonis era sobrinho de seu esposo e, por isso, foi identificar o corpo, mas que nada sabe a respeito do crime ou do envolvimento dele com drogas (Id.
135980396 - pág. 1).

Julimar Luz Amorim – testemunha de defesa – afiançou que: 1) ficou sabendo ‘que o rapaz da cerâmica ouviu o tiro, mas não viu quem cometeu o crime; 2) ouviu comentário que a vítima ‘era meio usuário’, e que a dívida ‘era do Paulesson’; 3) o réu é um ‘rapaz trabalhador’ (Id.
135980396 - pág. 1).

Em juízo, o réu o réu negou ter cometido o crime, dizendo que no dia dos fatos estava em Santa Terezinha. Alegou que conhecia Francisco de vista, que Jonis não lhe devia dinheiro e que não tem envolvimento com o tráfico (Id. 135980396 - pág. 1).

Em
plenário
, Nilson José da Silva ratificou o depoimento anterior e confirmou a responsabilidade do réu no crime,
verbis
:

MP: O senhor é policial civil, é isso?

T: Isso.

MP: Pelo que vi aqui no processo, nos meus estudos, a PM que comunicou a Polícia Civil que tinha um homicídio ocorrido lá no Fontoura, o senhor se recorda desse fato envolvendo o senhor Paulesson e Jonis, que morreu com tiro na cabeça, no olho?

T: Isso, recordo sim.

MP: O senhor pode contar para mim e os jurados, por favor, o que o senhor lembra desse dia?

T: É que nós estávamos em São José do Xingu na cidade e foi comunicado via PM, que teria [gravação travou] lá no Fontoura [...], uma localidade, deslocamos até lá, aí lá já estava resguardando o local, encontramos a Polícia Militar lá e já tinha comunicado a Politec.

MP: Deu uma falha aqui na tua fala, o senhor pode repetir, então a PM comunicou e depois o que aconteceu?

T: Nós fomos ao local, aí no local lá já estava a Polícia Militar no local lá, já tinha comunicado a Politec [...], perguntamos para algumas testemunhas próximas lá; teve uma testemunha que viu o ocorrido, aí em entrevista ele nos relatou o que ocorreu lá no local, o Paulesson.

MP: O que aconteceu, essa testemunha aí que viu o que aconteceu, o que ela falou para o senhor, o que aconteceu?

T: Ela relatou que ele estava lá próximo do ocorrido, estava no mato lá fazendo necessidade, aí ele viu, o Paulesson parece que estava cobrando algum valor para esse rapaz, viu dando um tiro no rosto do rapaz, o rapaz caiu.

MP: Entendi, lá é meio afastado da zona urbana, mas tem energia elétrica lá, tem energia?

T: Sim, tinha energia elétrica, mas estava meio escuro lá o ambiente, mas tinha energia elétrica sim.

MP: O senhor conversou também com o dono da cerâmica, o senhor Luiz, que foi um dos comunicantes, o senhor conversou com ele?

T: Nós conversamos sim, ele relatou que ele não reconheceu a pessoa, só falou que era um rapaz que estava com uma arma na mão, que estava atrás dessa vítima, ele estava dentro da casa lá, uma casinha de madeira lá, ele estava lá dentro.

MP: O senhor se recorda de ele ter comentado sobre um barulho de moto saindo do local?

T: Isso, comentou sim, uma moto alta, assim, como se fosse uma moto alta, entendeu?

MP: O senhor já conhecia o Paulesson antes, que é o réu?

T: Não, não, não conhecia não, até porque na época eu era bem recente na cidade, sabe?, foi o primeiro homicídio que eu atendi na época, porque eu era novo.

MP: Entendi, e a vítima, senhor Jonis, o senhor conhecia?

T: Não, não conhecia não.

MP: Quando os senhores conversaram com essa testemunha que viu tudo, ela estava tranquila, ela estava nervosa, o senhor se recorda, estava com medo, como que estava essa testemunha?

T: Ele estava com medo, estava com medo, não estava tranquilo não, nervoso.

[...]

Defesa: Você disse que tinha uma testemunha que viu o fato, você conversou com essa testemunha?

T: Conversamos sim.

Defesa: Lá no local ou na delegacia?

T: No local e depois foi ouvido na delegacia
.

Defesa: Agora você disse que o local onde estava o corpo, onde aconteceu, era meio escuro, agora me conta [...], que distância era a mata do local que estava o corpo?

T: Era aproximadamente uns vinte metros no máximo, era próximo, tinha um caminhão lá parado, esse rapaz estava dormindo nesse caminhão, ele desceu para fazer as necessidades dele, aí nesse momento ele viu o fato que ocorreu lá.

Defesa: Agora essa mata, era mata assim densa, muito fechada ou mata rala?

T: Não, não é mata fechada não, é mata rala, é um mato assim, um mato sujo, tipo um quintal sujo
.

Defesa: Certo, [...] também era escuro lá, tipo mais escuro ou você não sabe disso?

T: Não era tão escuro assim não, era escuro, mas só que a pessoa que estava no local lá dava para enxergar onde aconteceu o fato
.

[...]

Defesa: Se você na época do fato ou depois do fato você chegou a ter conhecimento de que a vítima, que é o Jonis, mexia com droga?

T: Após o fato, através de algumas investigações, ficamos sabendo sim que ele era usuário.

Defesa: [...] Francisco é o que disse que viu, também era usuário de drogas ou isso o senhor não sabe?

T: Não, isso aí eu não sei se ele era usuário não. [...]
(Id.
135980485 - pág. 1 a 135980486 - pág. 1 – relatório de mídias).

Perante os jurados, Rogério Cavalcante de Souza narrou:

MP: [...] pelo que estudei do processo, o senhor participou das diligências após ter sido encontrado o corpo do senhor Jonis, né?

T: Sim senhora.

[...]

MP: O que o senhor pode contar para nós sobre esse dia, o que aconteceu, as diligências aí das quais o senhor [...]?

T: Então doutora, lá no dia, no dia lá o proprietário da olaria deslocou até o destacamento e falou que tinha acontecido esse crime lá, aí a gente de imediato deslocou até o local, constatamos que o rapaz estava sem sinais vitais, aí solicitamos a presença da Polícia Civil, Politec, e após a preservação do local a gente realizou rondas no distrito, no intuito de localizar ele nas adjacências, só que a gente não logrou êxito em localizá-lo, aí a gente conseguiu localizar a vítima, a vítima não, melhor dizendo,
a testemunha, e ela afirmou que estava fazendo necessidade fisiológica atrás de alguns arbustos lá próximos e visualizou nitidamente o suspeito cometer esse crime,
só isso que aconteceu lá no dia.

MP: Cortou aqui bem na hora que o senhor falou, então o senhor falou que tinha uma testemunha que estava no mato fazendo necessidades fisiológicas, e essa testemunha falou que conhecia o suspeito, tem uma testemunha então que viu o crime, é isso e falou para os senhores?

T: Isso, sim senhora, ele viu de forma nítida, segundo ele, aí a gente arrolou ele na ocorrência.

MP: O senhor lembra se essa testemunha chamava Francisco ou não se lembra do nome?

T: Não, não me recordo, o nome dele não me recordo.

[...]

MP: [...] desculpa os problemas técnicos, então voltando, aí então o senhor e a polícia foram atrás do Paulesson justamente porque essa testemunha conhecia e falou que tinha sido o Paulesson o autor desse disparo, é isso?

T: Isso, a gente realizou rondas ali, né?, no perímetro urbano do distrito e nas adjacências também, só que aí a gente não sabia nem para onde ele tinha ido, tomou rumo ignorado, a gente não conseguiu lograr êxito em localizar ele.

MP: Entendi [...], então o senhor falou que a testemunha viu nitidamente que foi o Paulesson e tal, então já vou me adiantar, porque sei que os doutos advogados vão perguntar, essa casa aí é afastada do perímetro urbano, é isso?

T: Ela... Aconteceu em uma olaria, só que é dentro do perímetro urbano, dentro ali do distrito mesmo.

[...]

MP: Mas é uma região que tem luz, se você ligar a luz vai ter luz, isso?

T: Isso, tem energia.

MP: Tem energia elétrica?

T: Tem sim senhora, só que no dia lá teve um período lá que a energia faltou, ficou sem energia, só que lá tem energia elétrica.

MP: Entendi, o senhor acha que essa testemunha ficou com medo, essa testemunha estava calma, como que estava essa testemunha que viu o crime?

T: Quando nós chegamos no local, ele tinha ido para a casa de uma amiga porque ele estava abalado e com medo, aí ele se ausentou para a casa dessa amiga, aí nós fomos lá, pegamos os dados dele para poder arrolar na ocorrência, ele estava bem nervoso, estava com medo.

MP: o senhor conhecia o Paulesson [...]?

T: Conhecia de vista no distrito, é um lugar pequeno então conhecia ele sim.

MP: O senhor sabe de algum envolvimento dele com tráfico de drogas ou com outros ilícitos?

T: Sim, inclusive ele já foi preso lá com substância análoga.

[...]

Defesa: [...] você disse agora [...] dia lá do fato [...] informação de quem, foi do Francisco ou foi do Luiz Carlos?

T: Quando aconteceu o fato foi o dono da olaria, não me recordo o nome dele, aí depois que o pessoal da Polícia Civil, Politec, esteve no local que a gente foi fazer as diligências ali, preservou o local do crime ali, e aí fomos pegar os dados da ‘vítima’, a ‘vítima’ falou que ele tinha tomado rumo ignorado, aí a gente realizou as rondas nas adjacências e dentro do distrito também, mas aí a gente não tinha nem noção para onde tinha ido, não conseguimos localizar ele.

[...]

Defesa: Além do Francisco, que falou para vocês que o acusado [...], você descobriu outro nome, de outra pessoa, ou foi só Francisco que falou isso?

T: Foi o rapaz que eu não me recordo o nome, foi o rapaz que estava no mato, fazendo as necessidades, e também o dono da olaria, diz que chegou a ver, viu, mas não conseguiu identificar porque estava escuro.

Defesa: [...] lá no local que estava o corpo é iluminado ou é escuro?

T: Lá tem energia elétrica, foi na edícula lá da residência, aos fundos, só que teve um período de tempo lá que faltou energia, mas lá tem energia elétrica.

Defesa: [...] se estava sem energia você não sabe?

T: Não, não sei informar porque a gente foi solicitado depois, só que o rapaz, o dono da residência, estava dentro, no interior, quando o funcionário dele chegou e foi pedir uma quantia emprestada de cento e setenta reais, aí ele falou que não tinha esse dinheiro em mãos para emprestar, aí ele abriu a porta para conversar com o funcionário dele, ele só viu que tinha uma pessoa, que ele não conseguiu identificar, mas que conseguiu ver o armamento pelo fato de ser uma arma inox.

Defesa: É o seguinte, você conhecia o Jonis, a vítima?

T: Não, a vítima não conhecia não, só vi lá no dia lá o corpo, ele lá no chão.

[...]

Defesa: Paulesson você conhecia?

T: Paulesson eu conheço.

Defesa: [...]?

T: Eu entendi mais ou menos aqui uma parte da pergunta do senhor, o senhor fala a vítima, se usava drogas?

Defesa: [...] se você tem conhecimento de que a vítima, que é o Jonis, era usuário ou mexia com droga, você ‘viu’ falar isso [...]?

T: Olha, segundo o rapaz que estava fazendo as necessidades fisiológicas, a testemunha, segundo ele diz que o rapaz fazia uso sim, a vítima, inclusive arrolei isso na ocorrência, está mencionado na ocorrência.
[...]
(Id.
135980485 - pág. 1 a 135980486 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato do PM Marcelo Roges Soares foi semelhante. Além disso, acrescentou que acredita que a testemunha que presenciou o crime abandonou o local porque temia pela vida dela (Id. 135980485 - pág. 1 a 135980486 - pág. 1 – relatório de mídias).

Na sessão de julgamento, Luiz Carlos Rossi esclareceu:

MP: [...] eu gostaria que o senhor contasse o que o senhor sabe [...], pelo que consta o senhor conhecia tanto o Jonis como o Paulesson, então gostaria que o senhor contasse o que aconteceu, bateram na janela do senhor quando o senhor já estava dormindo, esses fatos, o que o senhor se recordar, gostaria que o senhor conversasse com a gente e contasse principalmente para os jurados, por favor, pode comarcar?

T: O fia dos fatos foi um domingo, não me recordo o dia do domingo, acordei cedo, o Jonis morava até no mesmo local, em uma casinha do lado, mesmo recinto, aí no domingo cedo chamei o Jonis, fomos... Tinha um torneio de sinuca, almoço, na casa de uma amigo nosso, era perto, ali na vila mesmo, nós fomos lá ‘brincar sinuca’, Jonis foi mais eu, ele era companheiro, tinha o outro rapaz, o outro rapaz não quis ir no momento, aí foi só eu e Jonis, ficamos lá o dia inteiro, brincamos o dia inteiro, eu tomei uma bebidas de álcool, almocei [...], aí à tardezinha, quase no final do dia chamei ele: “vamos embora”, aí nós viemos embora; nós chagamos em casa, ali tem um varanda, ficamos ali na varanda, fiquei no whatsapp um pouquinho [...], escureceu eu falei: “ ou deitar, vou dormir, porque amanhã é segunda feira, nós temos que trabalhar cedo”, ele falou: “beleza”, os dois ali, tranquilo, aí fui, fechei a porta e fui para o meu quarto descansar, porque era um domingo aí na segunda-feira tinha que trabalhar.

MP: Isso aí era que horas mais ou menos, então o Jonis ficou na varanda e o senhor foi dormir, o senhor lembra mais ou menos que hora que era?

T: Quando nós ‘chegou’ em casa estava quase escurecendo, eu tenho recordação, isso era por volta de sete horas, seis e pouco, sete horas, já estava escuro nesse horário.

MP: Tá bom, pode continuar, por favor.

T: Aí eu fui me deitar, deitei, dormi, eu estava cansado [...],
eu não sei quanto tempo eu dormi, eu acordei estava batendo na minha janela muito forte,
é uma janela de lata, batendo, batendo,
me chamando, aí eu escutei e conheci o Jonis pela voz, ele me chamando eu conheci, eu fui e abri sem ligar a luz, sem nada, abri a janela, vi ele de frente, falei: “o que foi uma hora dessas”, porque para mim era tarde, eu já tinha dormindo um pouco, não sei se dormi uma hora, uma hora e pouco, aí ele falou:

“não tem como você me adiantar cento e setenta reais”, aí eu falei: “não, eu não carrego dinheiro aqui, você sabe, não carrego dinheiro aqui não moço”, falei para ele: “para que você quer”, “não, para pagar”, para mim era muito tarde da noite e não era, “para mim pagar uma conta”,
não sei o que, eu falei: “moço deixa para amanhã, amanhã te arrumo o dinheiro, vou no caixa eletrônico [...], eu te arrumo”, “então tá bom, até dez horas da manhã você me arruma”, “na hora, sem problema, só que agora eu não tenho aqui”, ele falou: “então está beleza”, aí eu fechei a janela para deitar de novo e ele me chamou de novo o Jonis, “o que é moço”, comecei até, “o que você quer moço, deixa eu descansar que é domingo, vai descansar que amanha nós temos que trabalhar”, ele falou: “não, se você não arruma o dinheiro, você me arruma tijolo”, “arrumo até agora se você quiser, pode pegar lá, tem tijolo lá”, “tá beleza”, aí fechei a janela e me deitei para dormir, aí lá tinha um salãozão grande de madeira e no fundo o quartos era de material, tudo emendado; quando eu deitei olhei por debaixo da porta eu vi a luz ligada, aí quando vi a luz ligada falei: “mas tem gente aqui querendo me roubar”, eu pensei comigo, minha porta trancada, eu peguei abri a porta, que
eu olhei no salão a luz ligada e a porta da frente do salão
, que é uma porta de madeira, estava um pouquinho aberta [...], aí eu peguei, eu tenho um faca no quarto, me senti com medo, ameaçado, falei: “tem alguém aqui, porque eu desliguei a luz”, eu peguei a faca, botei na cintura e fui meio com medo
, fui até a porta, a porta da frente do salão, que estava com a chave, aberta; no que eu abri a porta, como eu estava detrás, eu deparei com uma pessoa com uma arma na mão, arma prata, aí eu assustei, voltei para dentro e puxei a porta, aí eu fui e desliguei a luz, corri e desliguei a luz porque assustei, a pessoa estava no escuro e eu estava no claro, né?, quando eu vi, a pessoa só falou assim para mim: “oh Gaúcho e esse punhal na cintura”, eu fiquei com medo, puxei e corri, eu desliguei a luz, prazo de poucos segundos, sei lá, nem minuto, escutei um tiro, quando escutei o tiro ainda falei: “quem está dando tiro aí”, eu pensei alguém está querendo roubar, assaltar, alguma coisa, me senti ameaçado, com medo, depois escutei um tiro, dentro de esse tiro [...] segundo, eu escutei uma moto saindo, escutei o barulho de uma moto, não sei que moto, estava tudo escuro; nisso que a moto saiu, demorou uns segundos o outro rapaz começou a gritar, bater nas portas lá, eu conhecia, ‘oh patrão, mataram fulano, mataram fulano”, “você está doido”.

MP: Como era o nome do outro, que rapaz seria esse?

T: Francisco.

MP: Pode continuar, daí o Francisco bateu lá falando que tinham matado o Jonis?

T: Gritou, como tudo estava escuro lá fora, liguei a luz tudo, quando eu abri a porta de trás que dá acesso à varanda, aí deparei com o Jonis naquele estado, aí entrei em desespero, aí foi desespero, foi correr atrás de ajuda, de autoridade, eu fiquei... Aí chegaram as autoridades.

[...]

MP: O Jonis, o senhor falou assim que saiu e se deparou com aquela situação, que situação, o Jonis baleado?

T: O Jonis estava com um tiro dentro do olho, estava caído para ciam e com um tiro dentro do olho
.

MP:
E foi o senhor Francisco que falou para o senhor que ele tinha morrido, isso [...]?

T: Isso, o Francisco gritou na porta: “mataram
[...]”.

MP: O que o senhor fez, chamou a polícia, foi para o hospital?

T: Aí eu fui atrás da polícia, na hora a polícia não estava no local, tinha uns de plantão, fomos atrás deles, foi atrás de amigo por causa que eu nessa situação fiquei muito desesperado, não sabia o que fazer, corri atrás de uns amigos próximos, pedi ajuda que a polícia não estava no local na hora, aí fui atrás na casa de uns policiais, o policial de plantão foi lá na hora, ficou aguardando até chegar os outros, aí veio a polícia de Xingu, veio a Politec [...], tiraram o corpo de lá já era por volta de três horas da madrugada.

MP:
Entendi senhor Luiz, o que eu queria saber do senhor, na hora que o senhor foi dormir aí ficou lá o Jonis lá fora na varanda junto com Francisco, isso?

T: Isso, eles ‘falou’: “nós vamos deitar também”, então falei: “vamos deitar que amanhã nos temos que acordar cedo”, aí ficou os dois
,
ele até fechou a porta para mim, aí eles ficaram lá e eu fui me deitar, meu quarto é de material, trancado, tudo certinho
.

MP: O senhor falou e eu não entendi direito, hora que o senhor se deparou com a pessoa com a arma, o que a pessoa com a arma falou para o senhor, ele falou alguma coisa?

T: Só falou assim: “e esse punhal na cintura Gaúcho”, falou desse jeito, eu vi a arma, eu foquei na arma, assustei, peguei a porta e puxei de uma vez.

MP: Chamou o senhor de Gaúcho?

T: Chamou.

MP: É apelido do senhor?

T: Isso.

MP: O senhor já conhecia o Paulesson?

T: Eu conheci na cidade, na vila, nos barzinhos nós já ‘’brincou’ muito junto.

MP: Ele sabia que o apelido do senhor era Gaúcho então?

T: Oi?

MP: [...] na região te chamam de Gaúcho?

T: É, todo mundo na vila lá me chamava de Gaúcho, Galego, a maioria, muito pouco me chamava pelo nome.

MP: Entendi, daí pelo que o senhor falou se deparou ali com a pessoa armada, ficou com medo dessa pessoa armada, e voltou correndo para dentro do quarto, isso?

T: Não, eu voltei para dentro do salão para desligar a luz, porque eu estava ‘em claro’, a luz estava ligada, e a pessoa estava do lado de fora no escuro.

MP: Entendi, então lá nesse local tem luz?

T: Tem luz.

MP: Se tiver acesso lá o interruptor vai ter luz no local?

T: Não, lá tem luz, tem energia sim.

MP: Quando o senhor estava lá na varanda como Francisco e o Jonis vocês estavam com tudo apagado ou estava com a luz acessa na varanda?

T: Não, quando eu estava na varanda estava tudo acesso [...], a partir da hora que eu fui dormir a luz da varanda é desligada lá dentro, eu que desliguei, eles ‘falou’: “pode desligar que nós vamos dormir também”.

MP: Era comum o Jonis bater na tua janela no horário que o senhor já estava dormindo, para pedir dinheiro ou não?

T: Não, nunca ele bateu, a primeira vez que ele bateu foi dessa vez, nunca chamou, nunca.

MP: Então ele estava desesperado para conseguir esse dinheiro nesse horário da noite, isso?

T: É, ele queria cento e setenta reais, eu, no meu caso, se eu tivesse eu tinha dado, mas eu não carrego dinheiro, falei para ele, não carrego dinheiro [...].

MP: Mas ele não falou para que ele queria esse cento e setenta reais?

T: Não, não falou, para que ele não falou.

MP: Nesse momento o senhor percebeu que ele estava com mais alguma pessoa?

T: Não, eu não percebi, eu estava dentro do quarto no escuro, não liguei luz nenhuma, ele estava par ao lado de fora também no escuro, lá é um escuro assim, para o lado de fora estava mais claro que para o lado de dentro, aí eu vi a pessoa dele, mas não vi ninguém ‘em roda dele’, nada.

MP: E depois do tiro o senhor falou que ouviu o barulho de uma moto, isso?

T: Isso, ouvi o barulho de uma moto saindo, de longe assim.

MP: E o senhor sabe dizer, se não souber pode falar que não sabe, quantos tiros o senhor ouviu, um dois, dez, vinte?

T: Eu ouvi só um tiro.

MP: Só um tiro?

T: Só

MP: Daí [...] estava ele lá morto com um tiro no olho, isso?

T: Isso.

[...]

Defesa: [...] o senhor conhecia o acusado, que é o Paulesson [...]?

T: Eu conheci ele na vila lá, porque nós ‘brincava nos bares lá de sinuca final de semana, aí eu via ele lá, assim, tinha pouca conversa, conhecia, bom dia, boa tarde, dava um brincada ali, aí cada um ia embora [...], não era aquela amizade íntima, eu conhecia ele assim de conhecer lá da vila, sabia dele, conhecia ele.

Defesa: Ele tinha costume de visitar sua casa ou não?

T: Não, não tinha.

Defesa: O senhor escutou um tiro, o senhor disse que estava dormindo [...], chamado da vítima para pedir para o senhor o dinheiro emprestado, mas que o senhor já tinha dormido, o senhor não recorda o horário que foi que chamou o senhor, o senhor lembra mais ou menos o horário?

T: O Jonis você fala?

Defesa: O tiro que o senhor escutou, que lugar que foi esse tiro foi dado, foi na sua porta ou mais retirado da porta, foi no lugar que tinha luz ou foi no lugar escuro?

T: Pelo eco foi perto de onde eu estava, porque na hora que eu abri a porta, que eu fechei, eu fiquei quieto dentro, já com medo, daí logo aconteceu o tiro, sabe aquele tiro perto assim, estalo bem... Chega a... Não foi longe.

Defesa: Mas estava escuro o local?

T: No local estava escuro, aí, a partir da hora que eu corri para dentro, que eu ‘fechei’ a luz, aí ficou tudo escuro, ficou para o lado de fora tudo, nós não ‘deixava’ nada acesso, a partir da hora que aconteceu o tiro estava tudo escuro no local.

Defesa: Na hora que aconteceu esse tiro onde, o senhor disse que o Francisco era seu funcionário, o Jonis também era seu funcionário, onde estava o Francisco nesse horário, o senhor sabe onde ele estava, se já estava deitado, como que é, o senhor sabe?

T:
Não, eu não sei falar para o senhor, quando eu fui dormir eles ‘ficou’ para lá, aí eu só fui ver eles depois desse fato, não sei se ele estava para o mato, se estava escondido, onde ele estava
[...].

Defesa: O senhor ouviu o barulho de moto chegando lá na sua casa?

T: Eu não vi moto chegando porque eu estava dormindo, eu só acordei quando Jonis me chamou, aí quando ele me chamou eu não dormi mais, só escutei a moto saindo após ouvir o tiro, que eu achava que era alguém querendo roubar, alguma coisa, me senti ameaçado, com medo de roubo, alguma coisa, assalto.

Defesa: A moto saiu logo após o tiro que o senhor ouviu [...]?

T: Foi logo após o tiro.

Defesa: [...] a vítima que é o Jonis trabalhava com o senhor, o senhor tem conhecimento que ele tinha envolvimento com droga, era usuário [...]?

T: Vou falar para o senhor, se o Jonis tinha envolvimento com droga para mim é surpresa, porque ele era um cara muito simplesinho, humildezinho comigo, agora bebida e álcool bebia, só que igual eu vou falar, eu não andava com ele, nós ‘era’ só no serviço, eles iam para as festas, eles saiam, eu não posso afirmar, não sei dizer [...].

Defesa: Agora o senhor já ouviu dizer que alguém, alguma pessoa daquele local presenciasse esse fato?

T: Não, não ouvi dizer não. [...]
(Id.
135980485 - pág. 1 a 135980486 - pág. 1 – relatório de mídias).

No Tribunal do Júri, o réu se declarou inocente e alegou que desconhece o motivo pelo qual é acusado
(
Id. 135980485 - pág. 1 a 135980486 - pág. 1 – relatório de mídias).

Como é cediço, em nosso sistema prevalece a soberania dos veredictos que emanam do Tribunal Popular.

Contudo, “
diante da impossibilidade de se desvendar as razões que levaram os jurados a um determinado veredicto – o que impede, portanto, a verificação sobre o acerto e a racionalidade da decisão por meio do exame de seus motivos – a ideia geral é a de que se deve fiscalizar coma afinco todo o conjunto de informações que é levado ao conhecimento dos jurados durante a sessão de julgamento, já que é partir desses elementos que a decisão será alcançada. Se não se pode controlar o produto da decisão, deve-se controlar a qualidade e a racionalidade de sus premissas, daquilo que lhe ser servirá como fundamento
” (Marcella Mascarenhas Nardelli – A Prova no Tribunal do Júri – Uma abordagem racionalista, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, pág. 412).

Fixada essa premissa, fica claro que a submissão do réu a novo julgamento é impositivo.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos a vítima ‘bateu na janela’, acordou seu patrão e pediu determinada quantia a ele, ‘porque precisava pagar uma conta’.

A respeito do acontecido, Luiz
Carlos Rossi – proprietário do estabelecimento onde ocorreu o crime – explicou: “
eu não sei quanto tempo eu dormi, eu acordei estava batendo na minha janela muito forte [...], me chamando, aí eu escutei e conheci o Jonis pela voz, [...] abri sem ligar a luz, sem nada, abri a janela, vi ele de frente, falei: “o que foi em uma hora dessas” [...] aí ele falou: “não tem como você me adiantar cento e setenta reais”, aí eu falei: “não, eu não carrego dinheiro aqui, você sabe, não carrego dinheiro aqui não moço”, falei para ele: “para que você quer”, “não, para pagar”, [...] “para mim pagar uma conta”.

Aduziu que, assim que fechou a janela, Jonis lhe chamou novamente e perguntou se poderia pegar o valor em tijolo. Quando voltou a se deitar, ‘olhou por debaixo da porta’, viu a luz do ‘salão’ ligada

e pensou que era um assalto. Assim, se armou com a faca que tinha no quarto e saiu em direção “
à porta da frente do salão, que estava [...] aberta”
,
e se deparou
“com uma pessoa com uma arma na mão, arma prata”.

Com o susto, voltou para o quarto correndo, trancou a porta e,
“no prazo de poucos segundos, [escutou] um tiro”.
Em seguida
,
ouviu uma ‘moto saindo’ e Francisco
“começou a gritar, bater nas portas lá, [...], patrão, mataram fulano, mataram fulano”.

Apesar de ter se encontrado com o provável autor do homicídio,
a testemunha assegurou ‘que não conseguiu identificá-lo’
, porque a ‘pessoa que portava a arma de fogo estava no escuro’.

Na sequência, Luiz Carlos, constatando a morte da vítima, procurou a polícia e denunciou o crime.

Quando os policiais militares chegaram à olaria se depararam com a vítima; contudo, Francisco – que deu o alerta sobre a morte –
não se encontrava mais no local
.

Após algumas diligências, foi ele localizado e contou aos militares que a vítima foi morta por Paulesson.

Diante do relatado, Francisco foi
ouvido pelo delegado de polícia
e
alegou que ‘o réu chegou de moto armado e cobrou a vítima’, que foi acordar o patrão em busca do dinheiro. Quando “
o Paulesson ia saindo [...], retornou e disse: “quer saber, não vou dar viagem perdida”, retornou e deu um tiro a queima roupa no olho de Jonis”.

Tanto na fase de formação da culpa como em plenário, Rogério Cavalcante de Souza declarou que
ouviu
de Francisco que ele “
estava fazendo necessidade fisiológica atrás de alguns arbustos lá próximos e visualizou nitidamente o suspeito cometer esse crime”.

O PM Marcelo Roges Sores repetiu a mesma informação.

O IPC Nilson José da Silva contou história semelhante, dizendo que, na entrevista, Francisco lhe disse que “
que

estava no mato lá fazendo necessidade”,
e

viu Paulesson
, “cobrando algum valor para esse rapaz [e] dando um tiro no rosto do rapaz”.

Não desconheço que o depoimento prestado pelos agentes estatais, em regra, reveste-se da credibilidade necessária para sustentar a condenação.

Todavia, no presente caso, os relatos deles se limitaram a
reproduzir
o que ouviram de Francisco, tratando-se mesmo de verdadeiras
testemunhas indiretas
, ou seja, “
aquelas que souberam dos fatos por intermédio de outra pessoa
”, que “
está narrando aquilo que lhe contou um terceiro
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 797 –
e-book
).

Os tribunais espanhóis, pelas suas cortes superiores, tem se posicionado – em lição aplicável ao sistema brasileiro – que as testemunhas de referência não podem fornecer mais provas sobre o fato acontecido do que seriam admitidas da testemunha referenciada, pois o que sabem e conhecem são apenas as informações ouvidas dele. A certeza de que certas declarações foram feitas pela testemunha direta é a única coisa que pode resultar de veracidade do que foi declarado pela testemunha de referência, havendo sempre a necessidade de ponderar e avaliar o testemunho direto para determinar o fato que se pretende apurar.

Desse modo, exatamente porque o testemunho de referência não presenciou o fato criminoso, sendo sua fonte de conhecimento indireto, não pode ela, isoladamente, prestar para firmar uma sentença condenatória.

A testemunha de referência se limita a declarar o que ouviu pela boca de outrem, que pode ou não ser sido testemunha direta do fato. Em assim sendo, há evidente e notória limitação ao contraditório e à imediação, o que debilita esse tipo de prova no aspecto da suficiência dele para autorizar a condenação do réu.

No direito americano é expressamente proibido o
hearsay.
De fato, a testemunha de referência não é testemunha do fato criminoso, mas apenas do que ouviu de terceiro.

Por isso mesmo, apesar de não ser uma prova proibida em nosso sistema, ela precisa ser valorada junto a outras provas, não podendo servir como a única para fundamentar uma condenação.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em incontáveis decisões, recomenda sempre especial prudência na avaliação das testemunhas de referência como elemento probatório suficiente para fundamentar uma condenação criminal, haja vista a limitação natural de o réu exercer plenamente o contraditório, e o juiz a imediação com o meio de prova.

Desse modo, há de se exigir, sempre e sempre, a presença de outras provas, não tendo os testemunhos de referência, isoladamente, aptidão para

enervar

a presunção de inocência, que exige um
stardart
de prova de altíssima probabilidade, capaz de afastar qualquer dúvida razoável a respeito da autoria do crime e da culpabilidade do réu.

No caso
sub examine
, embora os policiais tenham demonstrado segurança ao dizer que Francisco identificou o réu como autor do disparo que ceifou a vida de Jonis, não se pode ignorar que inexistem provas judicializadas que respaldem a história contada por eles.

Francisco foi auscultado
apenas no inquérito policial
, pois, como não foi encontrado, seu depoimento na fase de formação da culpa e em plenário foi dispensado pelas partes.

E nem se diga que o relato de Luiz Carlos Rossi confirma o envolvimento de Paulesson no crime.

Apesar de confirmar que se deparou com um indivíduo armado no local dos fatos, deixou claro que não conseguiu identificá-lo, ‘porque ele estava em um local escuro’.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 155 do CPP, ao impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do tribunal do júri. Além disso, o testemunho indireto - ainda que produzido em juízo - não é suficiente para sustentar a condenação” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.674/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

No contexto, e notadamente porque, em juízo, não foram produzidas provas capazes de confirmar o depoimento dos policiais que participaram da investigação, deve ser reconhecida a contrariedade à prova dos autos sustentada no apelo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] 4. Com efeito, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

5. No caso dos autos, afastando-se o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para o agravante como autor do homicídio que lhe foi imputado.

6. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do agravo em recurso especial. Anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Despronúncia do agravante, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP. Extensão do efeitos do provimento ao corréu (art. 580 - CPP), em razão da identidade fático-processual constatada
. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.957.792/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

[...] 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.

5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2o, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada.

7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri
. (STJ, REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Por outro lado, não encontro fundamentos para desconstituir a prisão cautelar imposta ao réu.

No caso
sub examine
, o direito de recorrer em liberdade foi
negado
a ele no
Habeas Corpus
n.
1013541-37.2022.8.11.0000, julgado em 23-8-2022, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS –
ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – REITERAÇÃO DELITIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR – SEGREGAÇÃO PRESERVADA NA SENTENÇA – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DO CÁRCERE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Originariamente, a prisão preventiva foi justificada na contumácia delitiva do agente, no descumprimento de cautelares anteriormente impostas e na fuga do distrito da culpa, o que, a toda evidencia, constitui fundamentação idônea.

“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

"[A] jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir"
(STJ, AgRg no HC n. 744.823/RS).

“
Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (STJ, HC n. 741.498/RS).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

No apelo, a defesa reiterou os argumentos que foram analisados no
writ
e considerados insuficientes para o fim o pretendido.

Assim sendo, por inexistirem fatos novos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exposto, a prisão preventiva deve ser preservada.

Com essas considerações,
provejo
o recurso para o fim exclusivo de cassar a sentença e determinar que o recorrente seja submetido a novo júri.

Por fim, alerto o magistrado de primeiro grau quanto à necessidade de priorizar a inclusão do feito em pauta para o novo julgamento, notadamente porque se trata de réu preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022